Tribunal: TJMT
Processo: 1026833-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026833-60.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): PIRES COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
AGRAVADO(AS): ESTADO DE MATO GROSSO
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA LEI N. 6.830/1980 – RESPEITO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA E NA SÚMULA 414/STJ – DESPROVIMENTO.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).
Demonstrado que foi tentada a citação da parte executada, por meio dos Correios e por Oficial de Justiça, nos endereços apresentados pela parte exequente, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, deve ser afastada a tese de nulidade da citação por edital.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Pires Comércio de Cereais Ltda., contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, por ela manejada, nos autos da Execução Fiscal n. 1000960-83.2019.811.0003, movida pelo Recorrido, com vistas a reconhecer a nulidade do ato citatório (id. 71161485, págs. 26/29).
A Agravante, por meio da sua curadora especial, pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Recorrido não empregou todos os meios possíveis para a sua localização, pois não requereu ao Juízo a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do seu endereço.
Aduz que deveria ter postulado a utilização dos sistemas SIEL, Bacenjud e Infojud, além de outros à disposição do Judiciário.
Salienta que o Código de Processo Civil exige a realização de prévias diligências para, então, deferir o pedido de citação por edital.
Argumenta que o edital de citação deixou de indicar a natureza da dívida, o valor da causa e a data da inscrição no Registro da Dívida Ativa, deixando, assim, de preencher os requisitos legais, previstos no artigo 8o, inciso IV, da LEF.
Sustenta que, ante a inobservância dos requisitos legais, impõe reconhecer a nulidade da citação, por se tratar de questão de ordem pública que, inclusive, deve ser conhecida, de ofício, pelo julgador.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que o trâmite da ação de base seja sobrestado até o julgamento deste Recurso.
É a síntese e decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Pires Comércio de Cereais Ltda., contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, por ela manejada, nos autos da Execução Fiscal n. 1000960-83.2019.811.0003, movida pelo Recorrido, com vistas a reconhecer a nulidade do ato citatório.
Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Moreira Comércio de Armarinhos Ltda.-ME e seus sócios Joaquim Antônio do Amaral e Jerônimo Pires da Rocha, visando ao recebimento do crédito tributário, representado pelas CDAs ns. 2018753262 e 2018753260 (id. 71161483, págs. 04/12).
Determinada a citação, por carta, da Executada (id. 17866273, pág. 01), não se obteve êxito em localizá-la, porque havia se mudado do primeiro endereço e, no segundo, não foi localizado o número indicado (id. 71161483, pág. 18 e 34).
Foi expedida Carta Precatória para o Município de Várzea Grande, com vistas a citar a Requerida (id. 71161483, págs. 41/42). Contudo, o ato não se realizou, em virtude de o Oficial de Justiça não localizar o endereço constante do mandado, conforme certidão (id. 71161483, pág. 47).
A Fazenda Pública Estadual requereu a citação por edital, (id. 71161484, págs. 01/03), o que foi deferido pelo Juízo singular (id. 71161484, pág. 09).
Decorrido o prazo do edital, sem manifestação da Devedora, o Magistrado a quo nomeou a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial (id. 71161485, pág. 02).
A empresa Pires Comércio de Cereais Ltda.-MT, por meio da sua curadora especial, apresentou a Objeção de Pré-executividade, requerendo a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios para sua localização (id. 71161485, págs. 06/15).
O Juízo singular, ao apreciar o pedido, indeferiu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:
Ante o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
Contra essa decisão, a empresa Pires Comércio de Cereais Ltda.-MT interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Cinge-se a controvérsia a aferir se há elementos para deferir seu pedido, a respeito da nulidade da citação por edital da parte executada, ora Agravante.
Sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).
A Súmula n. 414, do STJ contém enunciado no mesmo sentido, in verbis:
Súmula n. 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
No caso em questão, é incontroverso que a citação pelo correio foi frustrada, já que, do endereço constante da inicial da Execução Fiscal, constou na correspondência devolvida que a citanda “mudou-se” e, no endereço apontado, posteriormente, a carta de citação foi devolvida com a informação “Não existe o Nr.”
Da mesma forma, a citação por Oficial de Justiça também foi frustrada, já que o Meirinho certificou que não encontrou o endereço (id. 71161483, pág. 47).
Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação previstos no artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, já que foram frustradas as tentativas feitas por carta com aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública.
Não há desconsiderar que cabe ao contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, porque esse é o endereço no qual será intimado.
Estando a Recorrente em lugar incerto e não sabido revela-se permitida a citação por edital.
Nessa quadra, é certo que a determinação da citação da Executada por edital mostrou-se correta e, por isso, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento.
Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso IV, b, do CPC, DESPROVEJO o Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Pires Comércio de Cereais Ltda.-ME, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se.
Cumpra-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Cuiabá/MT, 11 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.